Tribunal: TJSP
Processo: 1061448-98.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000065464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante BANCO BRADESCO S/A, é
embargada HELENICE APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Acolheram os embargos, com determinação, nos termos
que constarão do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Embargos de Declaração Cível no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000
Voto no 30.364
Embargos de Declaração no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000
Comarca : Ribeirão Preto 1a Vara Cível
Embargante:
BANCO BRADESCO S/A (réu)
Embargada :
HELENICE APARECIDA DA SILVA (autora)
Voto no 30.364
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. É de rigor o acolhimento de
embargos de declaração se há na decisão o vício
apontado.
HELENICE APARECIDA DA SILVA
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por dano
moral, em face de BANCO BRADESCO S/A.
A ilustre Magistrada “a quo”, por r.
sentença de fls. 116/119, julgou improcedentes os pedidos formulados na
petição inicial e extinguiu o feito, com resolução de mérito, com fulcro no
art. 487, I, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono da
parte requerida, que fixou em 10% do valor da causa, atualizados a partir
desta data e com incidência de juros de mora de um por cento ao mês a
partir do trânsito em julgado da presente, com as ressalvas da Lei, por ser
ela beneficiária da justiça gratuita.
Irresignada, insurgiu-se a autora com

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Embargos de Declaração Cível no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000
Voto no 30.364
pedido de reforma (fls. 121/129). O réu apresentou contrarrazões
pugnando pelo improvimento do apelo (fls. 132/138). Pelo acórdão de fls.
145/153, esta 31a Câmara deu parcial provimento ao recurso para julgar o
pedido inicial parcialmente procedente para condenar a ré a reativar o
plano contratado, que foi por ela irregularmente cancelado. Condenou
cada parte a pagar, respectivamente, a metade das custas e despesas
processuais, como também honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateado na metade para
o advogado da parte adversa, por votação unânime.
Nesta oportunidade, o Banco apresenta
embargos de declaração sustentando que não houve duplicidade de
pagamento da parcela do mês de 03/2017, mas, sim, efetuado após o
cancelamento da proposta. Está comprovado que a parcela do mês de
dezembro/2016 somente foi paga em 21/03/2017, não havendo que se
falar em reativação de plano, tendo em vista ter decorrido mais 90 dias.
Requer aclaramento quanto ao valor dos prêmios, uma vez que, desde
março/2017, não houve mais qualquer recolhimento pertinente aos do
plano contratado. Sendo assim, o acordão mostrou-se omisso quanto a
este ponto. Caso haja reativação do plano contratado, o que não se
espera, há de ser compelida a embargada a quitar todas as parcelas em
aberto, haja vista que, desde março/2017, não há pagamento de prêmio.
O pagamento do prêmio é a principal obrigação do segurado e o seu não
pagamento enseja quebra de dever contratual, podendo implicar na
rescisão contratual.
A autora foi intimada a se manifestar
sobre o recurso (fls. 08). Aduziu que, na verdade, o Banco intenta uma
segunda apelação, realidade impossível no ordenamento pátrio. Mais
ainda, foi o próprio Banco embargante que se recusou receber as
prestações mensais mediante cancelamento arbitrário e unilateral da
avença; logo, não pode, agora, compelir a embargada a arcar de uma só

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Embargos de Declaração Cível no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000
Voto no 30.364
vez com contraprestações mensais anteriormente contratadas. Requereu
seja reconhecida a omissão para a fixação do termo inicial para o
prosseguimento da avença irregularmente interrompida pela embargante e
seja condicionada ao trânsito em julgado da inalterável decisão desta
Corte de Justiça, respeitando-se, assim, o período recursal (fls. 10/14).
É o relatório.
O recurso de embargos de declaração
tem por objetivo, dentro da mesma relação jurídica processual, pelas
partes, Ministério Público e de terceiro, a impugnação de decisão judicial
que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando
novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolatar da decisão
embargada, a fim de complementá-la ou esclarecê-la.
Sustenta o embargante que não houve
duplicidade de pagamento da parcela do mês de março/2017 (03/2017),
mas, sim, efetuado após o cancelamento da proposta.
Ainda que o pagamento de fls. 38 não
seja referente ao mês de março/2017, mas de novembro/2016, o fato é
que foi emitido boleto pela instituição para pagamento em 21/03/2017.
Desse modo, foi permitido o pagamento
da parcela em atraso. Além disso, inexiste prova nos autos de que a
autora tenha sido notificada 10 (dez) dias antes do supostos término do
prazo de 90 dias através de correspondência, advertindo-a quanto a
necessidade de quitação das contribuições em atraso, sob pena de
cancelamento do contrato.

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Embargos de Declaração Cível no 1061448-98.2017.8.26.0506/50000
Voto no 30.364
Com
relação
ao
período
sem
pagamento do prêmio, o mesmo foi causado por conduta irregular do
embargante, que cancelou o contrato irregularmente.
Em
sua
petição
inicial,
a
autora
requereu fosse o réu compelido a prosseguir com a avença até a idade
contratada do beneficiário. Todavia, em razão do cancelamento irregular,
há um lapso de tempo em que o prêmio não foi pago.
Assim, para que a avença prossiga nos
termos do que foi contratado, o prêmio que deixou de ser pago deve ser
adimplido.
Assim, é certo que a autora deverá
realizar o pagamento dos prêmios do período de cancelamento, mas não
de uma única vez, mas de forma parcelada.
Desse
modo,
o
contrato
deve
prosseguir e a autora deverá pagar em cada mês uma parcela atual e uma
atrasada, sendo que a atrasada deverá sofrer apenas correção monetária.
Diante do exposto, pelo meu voto,
acolho os presentes embargos de declaração para sanar omissão de
determinar que, com o prosseguimento do contrato, a autora deverá pagar
em cada mês uma parcela atual e uma atrasada, sendo que a atrasada
deverá sofrer apenas correção monetária.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator